Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-40.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700537-40.2024.8.07.0002 RECORRENTE: WISNER ADRIANO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. APELOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO NECESSÁRIA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 121, § 7o, IV, DO CP. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pelos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, I e VI, § 2o-A, I, e § 7o, IV, c/c art. 14, II, CP) e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei 11.340/2006), à pena de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 (trinta e dois) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se deve ser reconhecida a agravante da reincidência; (ii) estabelecer se a fração de aumento da pena-base deve observar limite aritmético; (iii) determinar se cabe a incidência da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de homicídio tentado; (iv) fixar a fração de redução da tentativa do delito de homicídio; (v) verificar a aplicação da continuidade delitiva no crime de descumprimento de medida protetiva; (vi) examinar a possibilidade de fixação de indenização mínima por danos morais em favor da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a reincidência quando não transcorrido o prazo depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, I, do CP, entre a extinção da pena anterior e a prática do novo crime. 4. O magistrado não está vinculado a fração matemática rígida na fixação da pena-base, podendo adotar parâmetros proporcionais e motivados, conforme jurisprudência do STJ. 5. A confissão espontânea somente se caracteriza quando o réu admite a prática criminosa de forma útil e relevante para a formação da convicção judicial, o que não ocorre quando apresentada versão exculpatória. 6. A fração redutora da tentativa deve considerar o iter criminis e o perigo de morte. Mantém-se a redução em 2/3 (dois terços) quando a consumação está distante e inexiste risco concreto à vida. 7. A continuidade delitiva resta configurada quando comprovada a reiteração de descumprimentos de medidas protetivas, ainda que não quantificados todos os episódios, inexistindo bis in idem com a causa de aumento do art. 121, § 7o, IV, do CP. 8. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais nos crimes de violência doméstica, sendo os danos presumidos (in re ipsa), conforme Tema 983 do STJ. Razoável e proporcional a fixação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso da defesa desprovido. Recurso da acusação parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, apontando a ilegalidade na exasperação da pena-base em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, sem fundamentação concreta e individualizada; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, asseverando a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que parcial ou qualificada, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador; c) artigo 71 do Código Penal, destacando que houve a inadequação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para continuidade delitiva diante da prova de apenas dois episódios específicos, devendo ser aplicada a fração mínima de 1/6 (um sexto); d) artigo 121, § 2o, incisos I e VI, § 2o-A, inciso I, e § 7o, inciso IV, do Código Penal, defendendo a necessidade de revisão da dosimetria da pena no crime de homicídio qualificado tentado; e) artigo 14, inciso II, do Código Penal, invocando a aplicação proporcional da fração redutora da tentativa; f) artigo 24-A da Lei 11.340/2006, por entender que é preciso readequar a pena no crime de descumprimento de medidas protetivas, com observância da proporcionalidade; g) artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, argumentando a nulidade por violação ao direito de defesa e à correta aplicação das atenuantes e agravantes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Por estes motivos, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B